Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-45.2021.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801341-45.2021.8.14.0125

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801341-45.2021.8.14.0125

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): EDUARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDUARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS contra sentença condenatória que o apenou a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da prova por violação de domicílio, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime mais brando, substituição da pena privativa por restritiva de direitos, detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (I) reconhecer a nulidade da prova em razão de violação de domicílio; (II) verificar a suficiência do conjunto probatório para condenação; (III) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base; (IV) aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (V) alterar o regime inicial de cumprimento de pena; (VI) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (VII) aplicar a detração penal; e (VIII) conceder o direito de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, quando há fundadas razões prévias, como no caso concreto, em que denúncia anônima e situação observada no local justificaram a diligência, conforme o Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

4.

A materialidade do delito foi comprovada por laudo toxicológico, e a autoria confirmada pelos depoimentos policiais, colhidos sob o contraditório, corroborados pelas circunstâncias da apreensão.

5.

O depoimento de policiais possui valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos dos autos, não havendo indicativo de má-fé ou contradição.

6.

A dosimetria da pena foi readequada, afastando-se valorações genéricas na primeira fase e fixando-se a pena-base com base na natureza e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7.

O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, ante a ausência de prova da capacidade econômica do réu e fundamentação concreta na sentença, conforme art. 49, § 1º, do CP.

8.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois os elementos do caso (diversidade de drogas, balança, acondicionamento e denúncias anteriores) indicam dedicação a atividade criminosa.

9.

Mantido o regime semiaberto, pois a pena foi superior a 04 (quatro) anos e houve valoração negativa com base no art. 42 da Lei de Drogas, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

10.

A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é incabível, pois a pena aplicada excede 04 (quatro) anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11.

A análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da LEP, pois não houve alteração do regime fixado.

12.

Correta a manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade, com base em fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, considerando o risco à ordem pública e a gravidade do delito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que fundadas razões indiquem situação de flagrante, conforme fixado pelo STF no Tema 280.

2.

A materialidade e autoria no crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos policiais firmes e harmônicos com os demais elementos de prova.

3.

A pena-base no crime de tráfico pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4.

O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal quando não houver nos autos elementos sobre a capacidade econômica do condenado.

5.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige a não dedicação a atividades criminosas, requisito ausente quando há provas de traficância reiterada.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena supera 04 (quatro) anos ou há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando possa alterar o regime inicial de pena.

8.

É válida a negativa do direito de recorrer em liberdade quando subsistentes os requisitos da prisão preventiva, devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 44, 49, § 1º, 312, 387, § 1º e § 2º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, RHC nº 183797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AREsp nº 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2418792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2023; STJ, REsp nº 1059132/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.10.2012; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 884339/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801341-45.2021.8.14.0125

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): EDUARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelação
interposta por
EDUARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme a denúncia, em 20 /09/2021 policiais civis após receberem notícia anônima sobre tráfico de drogas, dirigiram-se à residência do apelante e, em diligências, encontraram diversas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de uma balança de precisão, dinheiro e materiais para embalagem, resultando na sua prisão em flagrante.

Após regular instrução o feito foi sentenciado, sendo o réu condenado.

Inconformado, o apelante recorreu, tendo a defesa arguido em suas razões, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: I) a revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal; II) utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase dosimétrica; III) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); IV) Imposição do regime aberto; V) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; VI) detração penal e VII) direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, nesta Instância Superior, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar

Nulidade por violação de domicílio

A defesa suscita a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma ilícita, sem mandado judicial e sem fundadas razões que o autorizassem.

A preliminar contudo, não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Tal característica legitima a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a prática delitiva, configurando uma das exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, com repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a “posteriori”
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No caso concreto, a ação policial não se baseou em mera suspeita subjetiva. Houve uma denúncia anônima específica, noticiando a prática do tráfico em endereço determinado. Ao chegarem ao local, os agentes estatais se depararam com uma situação que corroborava a denúncia, culminando na apreensão de vasta quantidade e variedade de entorpecentes, além de apetrechos típicos da traficância. Essas circunstâncias somadas, constituem as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência, afastando a alegação de ilicitude.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ARMAS, DROGAS E MUNIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, considerando a denúncia anônima informando que dois "matadores" estariam no local.

De posse dessas informações, os policiais dirigiram-se ao endereço informado e, em virtude de o imóvel apontado estar de portas abertas, os policiais avistaram 5 indivíduos consumindo maconha, estando o paciente com uma pistola prateada calibre 45, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante e a apreensão de 4 celulares, dinheiro, 2 pistolas calibre 45, 40 munições diversas, balança de precisão, 208g de maconha e 74g de cocaína.

6. As provas colhidas, portanto, não podem ser consideradas ilícitas, visto que o contexto fático anterior à entrada policial justificava a presunção de flagrante delito, configurando justa causa para a diligência.
(STJ -RHC: 183797 CE 2023/0241562-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Do mérito

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

A tese contudo, não se sustenta.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram firmes e coerentes ao descrever as circunstâncias da diligência, a localização das drogas e dos apetrechos de tráfico na residência do réu.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o depoimento de agentes policiais possui plena validade probatória, especialmente quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado.

A jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões (Súmula 7/STJ). 4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial do usuário de drogas, mas em um conjunto probatório que incluiu depoimentos de policiais, laudos periciais e elementos apreendidos durante a prisão em flagrante.
(STJ – AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

As circunstâncias da prisão — diversidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), fracionamento em porções individuais, e a apreensão de balança de precisão — são elementos que, somados aos depoimentos, formam um quadro probatório robusto e suficiente para a condenação pelo crime de tráfico, sendo inviável a absolvição.

Da dosimetria da pena

Neste ponto, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal. O pleito merece parcial acolhimento, mas por fundamentos diversos.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base
para 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime com base em fundamentação genérica e abstrata, utilizando elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas. Tal prática é vedada pela jurisprudência, pois viola o princípio da individualização da pena.

Contudo, a despeito da fundamentação inidônea, há nos autos um elemento concreto que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal: a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O referido artigo estabelece que
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso, foram apreendidas três espécies distintas de entorpecentes, incluindo cocaína e crack, substâncias de alto poder viciante e notória nocividade à saúde pública, além de considerável quantidade de maconha. Essa diversidade e a natureza deletéria das drogas denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. (...)
3. Quando se trata do crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
(...) 5.
Assim, diante da grande quantidade de entorpecente apreendida (...) a fração de aumento, decorrente da análise negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006, deveria ser fixada em patamar superior àquele utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do art. 59 do CP, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta.
(STJ – AgRg no AREsp: 2418792 MS 2023/0267825-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

Assim, readequando a dosimetria, na primeira fase, valoro negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas. Utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena privativa de liberdade e a de pagamento de multa (10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa),
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa (65, I, do CP) e da confissão espontânea (65, III, “d”, do CP), reduzindo a pena em 1/3 (1/6 (um sexto) para cada),
o que resulta na sanção intermediária de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, por não haver causas de diminuição e de aumento de pena que militem em favor e desfavor do apelante, fixo de forma definitiva a pena privativa de liberdade em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Contudo, para não incorrer em “
non

reformatio in pejus”
, mantenho a pena definitiva de multa fixada na sentença, ou seja,
em 400 (quatrocentos) dias-multa, patamar mais benéfico ao réu.

Do valor do dia-multa
:

Observo, de ofício, que a r. sentença condenatória, embora tenha fixado a quantidade de dias-multa em 400 (quatrocentos), foi omissa quanto ao valor unitário de cada dia-multa, em desacordo com o que preceitua o art. 49, § 1º, do Código Penal.

A fixação da pena de multa obedece a um critério bifásico. Na primeira fase, o magistrado estabelece o
número de dias-multa
, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, define-se o
valor de cada dia-multa
, que deve ser estabelecido com base na
situação econômica do réu
.

O valor do dia-multa pode variar entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. A fixação em patamar superior ao mínimo legal exige
fundamentação concreta
, baseada em elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira do condenado.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie a situação econômica do apelante. Não foram produzidas provas de que ele possua rendimentos elevados, patrimônio ou qualquer outra fonte de renda que justifique a fixação do valor do dia-multa acima do piso legal. O ônus de provar a capacidade econômica do réu para justificar uma exasperação do valor do dia-multa é da acusação, não cabendo presumir a riqueza do condenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, determinando a redução ao mínimo legal quando ausente a fundamentação sobre a capacidade financeira do réu.

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DIA-MULTA. VALOR. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO RECORRENTE. FALTA DE APRECIAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO ACUSADO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR SUA CONDIÇÃO ECONÔMICA. DESCABIMENTO. (...) 5.
Existe ilegalidade na estipulação do valor do dia-multa em um salário-mínimo, portanto acima do piso legal, sem que tenha havido apreciação das condições econômico-financeiras do recorrente na sentença ou no acórdão proferido na apelação.
6. Em processo penal, o ônus da prova cabe à acusação, não se podendo atribuir ao acusado a incumbência de demonstrar sua capacidade financeira para fins de fixação do valor do dia-multa. 7.
Se o acórdão impugnado afirmou não existirem elementos que demonstrem a situação econômico-financeira do recorrente, deve o valor do dia-multa ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.
(STJ - REsp: 1059132 AC 2008/0110797-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012)

No mesmo sentido, outro julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) PENA DE MULTA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CONCRETA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. FIXAÇÃO DO DIA-MULTA NO VALOR MÍNIMO. (...) 2. A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu. 3.
Existe ilegalidade na estipulação do valor do dia-multa em um salário-mínimo, portanto acima do piso legal, sem que tenha havido apreciação concreta das condições econômico-financeiras do recorrente na sentença ou no acórdão proferido na apelação. Nesse caso, deve o valor do dia-multa ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.
(STJ - REsp: 1535956 RS 2015/0132835-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016)

Dessa forma, diante da omissão da sentença e da ausência de provas sobre a capacidade financeira do apelante, o valor do dia-multa deve ser fixado no patamar mínimo legal, qual seja,
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido não merece acolhida.

Para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram que o apelante se dedicava à atividade criminosa. A variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e as notícias prévias de que o local era um ponto de venda de entorpecentes são elementos concretos que afastam a ideia de uma traficância eventual.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (...) TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 1. (...)
não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas. Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, qual seja, a não dedicação a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Neste ponto, a Defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixada pelo magistrado “ad quo”, sustentado que o crime praticado pelo réu permite a aplicação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contudo, considerando que a reprimenda privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos (04 (quatro) anos e 02 (dois) meses) e considerando a valoração negativa da circunstância do art. 42 da Lei de Drogas, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Por seu turno, igualmente vale destacar que não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção do decreto preventivo, notadamente em virtude da comprovada reiteração delitiva do acusado, a exemplo do que ilustra o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1.
Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva do réu foi mantida, com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do recorrente.
2.
Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu".
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO

TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Assim, mantenho o regime semiaberto fixado na sentença.

Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa pleiteia, ainda ao requerer o regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contudo, tal benefício não se mostra cabível no presente caso.

A substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas é regida pelo artigo 44 do Código Penal, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos a serem preenchidos cumulativamente. Dentre eles, destacam-se:

I – a pena aplicada não pode ser superior a 4 (quatro) anos; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

No caso em tela, o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

Primeiramente, o “
quantum”
da pena definitiva foi fixado em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, patamar superior ao limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo inciso I, do art. 44 do Código Penal, o que, por si só, já constitui óbice objetivo intransponível à substituição.

Ademais, mesmo que a pena fosse inferior, o requisito subjetivo previsto no inciso III do mesmo artigo também não estaria satisfeito. Como analisado na dosimetria, as circunstâncias judiciais do crime são desfavoráveis ao apelante, notadamente em razão da
natureza e diversidade das drogas apreendidas
(cocaína, crack e maconha), o que denota maior reprovabilidade da conduta e indica que a substituição da pena não seria socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, fixada a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos, ou havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Fixada a sanção definitiva em patamar superior a 4 anos, inadmissíveis o estabelecimento do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, b, e 44, I, ambos do Código Penal. 2.
Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg nos EDcl no HC: 884339 SP 2024/0004040-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (...) PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 4.
Mantida a pena em quantum superior a 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivos, expressamente previstos no art. 44 do Código Penal. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC: 783726 SC 2022/0358782-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Portanto, seja pelo não preenchimento do requisito objetivo (pena superior a 04 (quatro) anos), seja pela ausência do requisito subjetivo (circunstâncias judiciais desfavoráveis), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida incabível no caso concreto.

Da detração penal

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração penal, para que seja descontado da pena definitiva o período em que o apelante permaneceu preso provisoriamente.

O pleito, contudo, não pode ser analisado nesta seara recursal, por constituir-se competência do Juízo da Execução Penal.

A Lei nº 12.736/2012 alterou o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para prever que o tempo de prisão provisória será computado pelo juiz sentenciante para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena. O objetivo da norma foi o de evitar que o condenado permaneça em regime mais gravoso do que o devido, caso o tempo de custódia cautelar já lhe garanta o direito a um regime mais brando.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a análise da detração em sede de apelação somente se justifica quando o cômputo do tempo de prisão provisória tiver o condão de, efetivamente, alterar o regime inicial fixado na condenação.

No caso dos autos, a pena foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto. Para que houvesse a progressão para o regime aberto, seria necessário que a pena remanescente fosse igual ou inferior a 04 (quatro) anos, o que demandaria o cumprimento de, no mínimo, 2 (dois) meses de prisão provisória.

Ainda que o apelante possua tempo de custódia cautelar, a análise precisa desse cômputo e seus reflexos na execução da pena é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete fiscalizar o cumprimento da reprimenda, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal (LEP).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. (...) DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
A detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não se mostra cabível quando não ensejar alteração do regime prisional, devendo a questão ser dirimida pelo Juízo da Execução, a quem compete a análise do requisito objetivo para a progressão de regime
. Agravo regimental desprovido. (STJ -AgRg no HC: 857 MG 2023/035506-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º, DO CPP. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2
. A análise da detração do período de custódia cautelar, para fins de fixação de regime prisional mais brando, deve ser examinada pelo Juízo da Execução, porquanto o Tribunal de origem não possui os elementos necessários para a aferição do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos e por não vislumbrar, de plano, a possibilidade de alteração do modo de cumprimento da pena.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 884339 SP 2024/0004040-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

Dessa forma, como o eventual cômputo do tempo de prisão provisória não alteraria o regime inicial semiaberto fixado neste acórdão, a análise do pedido de detração deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para a matéria.

Do direito de recorrer em liberdade

O pedido busca garantir a EDUARDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS o direito de apelar em liberdade, argumentando que a manutenção de sua prisão não possui fundamentação concreta que justifique a necessidade da medida, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta-se que a ausência de justificativa viola o princípio da presunção de inocência. Adicionalmente, questiona-se o regime de cumprimento de pena, afirmando que a fixação do semiaberto está em desacordo com o art. 33, § 2º, do Código Penal, pois o juiz não apresentou fundamentação jurídica para não aplicar o regime aberto, que é o pleiteado.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

A r. sentença condenatória, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o fez de maneira fundamentada, reavaliando e mantendo a prisão preventiva com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e não como um efeito automático da condenação. O magistrado sentenciante destacou a presença do
“
fumus comissi delicti”
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
“
periculum libertatis”
, este último fundado no risco concreto à ordem pública, dada a periculosidade da agente, envolvido em crime de extrema gravidade como tráfico de drogas, ressaltando, ainda, que o réu permaneceu preso durante todo o processo, devendo assim permanecer, para garantia da futura aplicação da lei penal.

O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória,
"decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".
Trata-se, portanto, de um ato decisório que exige motivação idônea, o que foi devidamente observado na origem.

No caso em tela, a decisão está em perfeita consonância com a doutrina, pois não se limitou a negar o apelo em liberdade pela superveniência da condenação, mas sim porque os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos.
O apelante esteve preso durante a instrução processual, e seria um contrassenso jurídico colocá-la em liberdade justamente após um juízo de cognição exauriente reconhecer a procedência da acusação, confirmando a robustez dos indícios que justificaram a cautelar.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais brasileiros é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. (...). 2. Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória.
A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva
- uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI), Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que,
[t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC 156435 PA 2021/0353606-1 - Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 22/03/2022 - Publicado em 28/03/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO - SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL - COMPATIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. Sentença penal nega o direito de recorrer em liberdade com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.
2. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de estupro de vulnerável é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos. 3. Nos termos do que dispõe o art. 282, inciso II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal. 4.
A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional
. 5.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27368093720248130000 1.0000 .24.273680-9/000, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Dessa forma, a manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, abalada pela gravidade concreta do delito que envolve o tráfico de produtos entorpecentes altamente nocivos a coletividade. A primariedade técnica do réu, isoladamente, não é suficiente para afastar a necessidade da medida extrema quando outros elementos indicam o contrário.

Nego provimento, portanto, ao pleito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e valorando negativamente a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e diversidade das drogas), redimensionando a pena privativa de liberdade anteriormente fixada de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-se a sanção de 400 (quatrocentos) dias-multa, mais benéfica ao apelante, em respeito ao princípio do
“non

reformatio in pejus”,
fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

No mais, mantenho a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026